Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM LIMPEZA E REPARO DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. DESCRIÇÃO DOS DANOS. INEXISTÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. INSUFICIENTE. INÉPCIA DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança de despesas realizadas com limpeza e reparos do imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC. 1.1. O sentenciante fundamentou que a petição não está tecnicamente adequada, pois os danos no imóvel não foram descritos. Explicou que o dano é pressuposto da responsabilização, logo, ele deve ser descrito na inicial e não remeter o juiz a planilhas, fotos etc. Destacou que a petição inicial, como está, dificulta o julgamento do mérito, mesmo porque há danos que decorrem da utilização e o locatário não está obrigado a reparar. 1.2. Em sua apelação, a autora pede a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a obrigação dos apelados em ressarcir os gastos comprovadamente realizados para restauração do imóvel à mesma condição em que o receberam, bem como sejam eles condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 2.1. Consoante disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz deve conferir a oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o magistrado verificou que a petição inicial não descreveu os danos no imóvel a fim de esclarecer a cobrança do valor de R$ 27.003,18. Determinou, assim, a emenda à exordial oportunizando à autora que detalhasse os danos alegados. 2.3. Em resposta, a autora se limitou a fazer menção à planilha que já havia sido apresentada anteriormente com a inicial. 2.4. Sobreveio, assim, a sobreveio que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.
3. Nos termos do art. 319, inciso III, do CPC, a petição inicial deve apresentar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. É dizer, os fatos devem ser narrados com precisão, demonstrando-se todos os aspectos que apontam para uma relevância jurídica. 3.1. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “1. A petição inicial é o ato que instaura o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos - causa de pedir - que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal - CF). O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso - além do conhecimento e da reação - seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter. 2. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.” (07023689720228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 12/7/2023).
4. No caso, a autora pretende o ressarcimento das despesas que realizou com os reparos do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. 4.1. Sabe-se que é dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Lei n. 8.245/1991, artigo 23, incisos III e V). 4.2. Nesse contexto, à requerente incumbia descrever com precisão a causa de pedir, notadamente no que tange aos alegados danos ocasionados ao imóvel, de modo a fundamentar o valor pleiteado. 4.3. Contudo, a planilha mencionada pela autora não possui qualquer descrição detalhada dos danos. Tal documento apenas enumera os serviços de limpeza e reparação supostamente realizados, com os respectivos custos. 4.4. Dessa forma, tem-se que a petição inicial não possui causa de pedir descrita de forma suficiente, sendo inapta para possibilitar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, impossibilitando aos apelados o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. 4.5. Precedente do STJ: “3. Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1837342/PR 2019/0256469-9, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE em 07/05/2020).
5. Logo, correta a sentença ao extinguir o processo sem análise do mérito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% do valor da causa (R$ 27.003,18), com base no art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso desprovido.